Tribunal: TJES
Processo: 5000292-32.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas
Data de julgamento: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000292-32.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: GABRIELA ANDRADE GOMES
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000292-32.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: GABRIELA ANDRADE GOMES

JUÍZA: DRA. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de decisão (Id. 2014636) proferida pelo JUÍZO DA 4ª (
QUARTA
) VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA/ES,
em AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
(Processo nº 5025390-78.2021.8.08.0024)
ajuizada em
face
do ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, cujo
decisum
deferiu a tutela provisória, “
determinando a nomeação provisória da autora, antes mesmo do trânsito em julgado da decisão proferida no processo n.º 0006527-96.2020.8.08.0024, sendo nominalmente incluída na lista do Decreto n.º 2213-S, com a sua imediata convocação para realização da perícia médica
”
, de modo que, “
Caso a parte autora obtenha laudo médico que comprove a sua aptidão e, inexistindo outro impedimento, que lhe seja dada posse provisória, nos termos do edital supramencionado.
”

E
m suas razões recursais, sustentou
que “
a Agravada possui processo idêntico ao presente em fase recursal, onde poderia ter postulado ao d. Relator a tutela provisória de urgência, tendo optado por ajuizar nova ação litispendente, que deve ser imediatamente extinta
”.

S
equencialmente, asseverou “
a impossibilidade na concessão de tutela provisória de urgência no presente feito, posto que a determinação de que a Agravada seja nomeada importa, inafastavelmente, na sua inclusão em folha de pagamento, o que é vedado pelo art. 2º-B da Lei 9.494/97 e também pelo art. 1º, § 3º da Lei nº 8.437/92, ainda mais enfático, ao vedar a concessão de liminares que esgotem, no todo, ou em parte, o objeto do feito
”,
conforme depreendido na ADC 04 pelo e. STF
.

Por fim,
salientou
que “
o e. STJ tem posicionamento no sentido de que somente após o trânsito em julgado da sentença é que poderia ocorrer a nomeação de candidato sub judice
”.

Neste viés, pleiteou
a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a extinção da demanda originária com fulcro nos artigos 337, inciso VI, §§ 1º e 2º, e 485, inciso V, do CPC/15.

Decisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo.

Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no Id. 2557812.

Intimada, a agravada quedou-se inerte, consoante certidão no Id. 2706107.

Parecer da Procuradoria de Justiça pela desnecessidade de intervenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares,

Pedi vista dos autos no intuito de examinar as matérias objeto do presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(Id nº 2014614),
interposto pelo Requerido/Recorrente
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da Decisão (Id nº 20114636) que deferiu a tutela provisória deduzida pela Autora
GABRIELA ANDRADE GOMES
, “
determinando a nomeação provisória da autora, antes mesmo do trânsito em julgado da decisão proferida no processo n.º 0006527-96.2020.8.08.0024, sendo nominalmente incluída na lista do Decreto n.º 2213-S, com a sua imediata convocação para realização da perícia médica
”, de modo que, “
Caso a parte autora obtenha laudo médico que comprove a sua aptidão e, inexistindo outro impedimento, que lhe seja dada posse provisória, nos termos do edital supramencionado.
”

Contextualizando a demanda, verifico que
a Autora/Recorrida impetrou MANDADO DE SEGURANÇA (Processo nº
0006527-96.2020.8.08.0024), objetivando a concessão de Medida Liminar para “
realizar o exame psicológico a ser aplicado em 29/03/2020 e demais etapas do concurso público, inclusive com indicação de local de realização de prova”,
e, no mérito, postulou a confirmação da tutela de urgência.

Na oportunidade, esclareceu que não teria sido convocada para submeter-se ao Exame Psicológico, porquanto “não aconselhada” no exame toxicológico, em razão do uso de fármaco (PACO) que possui em sua fórmula “codeína”, o que não aceitou, porquanto desconsiderado que tal substância seria de uso permitido, nos termos da Portaria nº 334/1998, da ANVISA.

O Magistrado de Primeiro Grau proferiu Sentença e concedeu a ordem, anulando o ato de desclassificação da Impetrante no exame toxicológico, no concurso público regido pelo Edital 001/2018 – PCES, viabilizando sua participação nas demais etapas do certame, nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, CONCEDO A SEGURANÇA REQUERIDA PARA DETERMINAR A ANULAÇÃO DO ATO QUE DESCLASSIFICOU A IMPETRANTE NA ETAPA DO EXAME TOXICOLÓGICO REFERENTE AO CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA CIVIL DO ESPÍRITO SANTO REGIDO PELO EDITAL 001/2018 - PCES, NO QUAL CONCORREU AO CARGO DE INVESTIGADOR, PARA QUE ENTÃO POSSA PROSSEGUIR NO CERTAME, SENDO CONVOCADA A REALIZAR O EXAME PSICOLÓGICO. JULGO EXTINTO O PROCESSO NA FORMA DO ARTIGO 487, I DO CPC.”

Sobreveio a interposição de Recurso de Apelação Cível, desprovido por este Egrégio Tribunal de Justiça, cujo feito, entretanto, ainda não transitou em julgado, por estar pendente a publicação de Acórdão que negou provimento aos Embargos de Declaração manejados pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Paralelamente, a
Autora ajuizou a
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (Processo nº 5025390-78.2021.8.08.0024), com pedido de tutela de urgência, aduzindo que a despeito de aprovada em todas as etapas do Concurso, não sido nomeada e empossada no cargo público pretendido, supostamente por ausência de trânsito em julgado da Sentença proferida nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, circunstância que teria ensejado preterição, pois nomeados candidatos classificados em posição inferior.

Ato contínuo, aduz que há doutrina e jurisprudência consolidadas pela possibilidade de nomeação e posse de candidato
sub judice
em concurso público antes do trânsito em julgado, o que pleiteou em seu favor, sustentando que não haveria perigo de irreversibilidade, por encontrar-se apta a exercer o cargo público.

Em Decisão (Id nº 2014636),
proferiu-se o seguinte
decisum
,
“
DEFIRO
a tutela de urgência pretendida, determinando a nomeação provisória da autora, antes mesmo do trânsito em julgado da decisão proferida no processo n.º 0006527-96 .2020.8.08.0024, sendo nominalmente incluída na lista do Decreto n.º 2213-S, com a sua imediata convocação para realização da perícia médica
”, resultando no presente Recurso de Agravo de Instrumento, no qual se arguiu litispendência entre os referidos processos.

Em seu Voto, o Eminente Relator, Desembargador
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
, conheceu e conferiu provimento ao Recurso, reconhecendo a existência de litispendência, sob o fundamento de que o pleito deduzido pela Autora/Recorrida nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA (Processo nº
0006527-96.2020.8.08.0024), converge para o mesmo resultado prático da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (Processo nº 5025390-78.2021.8.08.0024), extinguindo este feito, nos termos no artigo 337, § 2º, do CPC.

Com efeito, pedindo vênia ao entendimento exarado pelo Eminente Relator, tenho que os pleitos deduzidos nos supracitados feitos [
MANDADO DE SEGURANÇA (Processo nº
0006527-96.2020.8.08.0024) e AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (Processo nº 5025390-78.2021.8.08.0024)], embora relacionados ao mesmo Certame, possuem causa de pedir e pedidos diversos, porquanto naquela se questiona a legalidade ato administrativo que excluiu a Recorrida do Concurso Público em questão, ao passo que nesta última se objetiva a nomeação e posse da Autora, inclusive, em razão de suposta preterição.

Sobre o tema manifestou-se a Egrégia Corte de Superposição, concluindo pela ausência de litispendência:

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO ORDINÁRIA. CAUSA DE PEDIR. DISTINÇÃO. LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA

1. Conforme já consolidado nesta Corte, “
verificado que a providência requerida na ação mandamental e aquela pleiteada em anterior ação ordinária convergem, ao final, para o mesmo resultado prático pretendido e sob a mesma causa petendi, há pressuposto processual negativo apto a obstar o regular processamento deste segundo feito.
” (MS 21.734/DF).

2.
A interpretação a contrario sensu do precedente, de boa lógica, é no sentido de que,
inexistindo a tríplice identidade entre as ações, a mais nova pode prosseguir e ter seu mérito examinado
.

3.
No caso, por meio da ação ordinária proposta, buscava-se a nomeação utilizando como fundamento jurídico a contratação de servidores a título precário
.

4.
Já no writ sub examine, apresenta-se como causa de pedir a nova orientação da Corte de origem, a qual permitiria o reconhecimento de direito líquido e certo à nomeação do candidato aprovado, dentro do número de vagas, no prazo de validade primitivo do concurso público, independente da discussão quanto à preterição ou contratações temporárias
.

5.
Inexistindo identidade de causa de pedir, não se pode falar em litispendência
.

6. Agravo interno não provido.

(
STJ
-AgInt no RMS n. 45.610/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 28/4/2021.)

Desta forma, após examinar as especificidades do caso, não identifiquei, no contexto fático-jurídico constante dos autos, a inexistência de identidade de causa de pedir, impondo rejeitar a invocada litispendência.

Isto posto,
concessa maxima venia
, divirjo do voto exarado pelo Eminente Relator, para fins de rejeitar a litispendência, com posterior prosseguimento quanto à análise dos demais capítulos do Recurso.

É como voto, respeitosamente
.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000292-32.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: GABRIELA ANDRADE GOMES

JUÍZA: DRA. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de decisão (Id. 2014636) proferida pelo JUÍZO DA 4ª (
QUARTA
) VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA/ES,
em AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
(Processo nº 5025390-78.2021.8.08.0024)
ajuizada em
face
do ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, cujo
decisum
deferiu a tutela provisória, “
determinando a nomeação provisória da autora, antes mesmo do trânsito em julgado da decisão proferida no processo n.º 0006527-96.2020.8.08.0024, sendo nominalmente incluída na lista do Decreto n.º 2213-S, com a sua imediata convocação para realização da perícia médica
”
, de modo que, “
Caso a parte autora obtenha laudo médico que comprove a sua aptidão e, inexistindo outro impedimento, que lhe seja dada posse provisória, nos termos do edital supramencionado.
”

E
m suas razões recursais, sustentou
que “
a Agravada possui processo idêntico ao presente em fase recursal, onde poderia ter postulado ao d. Relator a tutela provisória de urgência, tendo optado por ajuizar nova ação litispendente, que deve ser imediatamente extinta
”.

S
equencialmente, asseverou “
a impossibilidade na concessão de tutela provisória de urgência no presente feito, posto que a determinação de que a Agravada seja nomeada importa, inafastavelmente, na sua inclusão em folha de pagamento, o que é vedado pelo art. 2º-B da Lei 9.494/97 e também pelo art. 1º, § 3º da Lei nº 8.437/92, ainda mais enfático, ao vedar a concessão de liminares que esgotem, no todo, ou em parte, o objeto do feito
”,
conforme depreendido na ADC 04 pelo e. STF
.

Por fim,
salientou
que “
o e. STJ tem posicionamento no sentido de que somente após o trânsito em julgado da sentença é que poderia ocorrer a nomeação de candidato sub judice
”.

Neste viés, pleiteou
a extinção da demanda originária com fulcro nos artigos 337, inciso VI, §§ 1º e 2º, e 485, inciso V, do CPC/15.

Decisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo.

Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no Id. 2557812.

Intimada, a agravada quedou-se inerte, consoante certidão no Id. 2706107.

Com efeito
,
no que concerne a preliminar de litispendência arguida pelo agravante, o compulsar dos autos revela que
a agravada inscreveu-se para concorrer ao Cargo de Investigador de Polícia, no Concurso Público para Provimento de Cargos da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo regido pelo Edital 001/2018 – PCES, tendo sido desclassificada na etapa de inspeção de saúde em razão de seu exame toxicológico haver acusado a presença d
e

codeína.

E
m razão disso,
na data de
16.03.2020
,
impetrou
M
ANDADO DE SEGURANÇA
(
Processo nº 0006527-96.2020.8.08.0024
)
em face de suposto ato coator praticado pelo
Delegado Geral de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo

objetivando
a concessão de ordem mandamental
para
prosseguir no
c
ertame
,
o qual, após o deferimento da
tutela provisória,
fora sentenciado
em 18.03.2021
pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES,
para conceder-
lhe
a segurança pretendida e anular o ato de desclassificação,
viabilizando o seu prosseguimento
nas demais etapas do concurso
, o que levou o Estado do Espírito Santo a apresentar recurso de apelação cível
em 25.05.2021
,
d
esprovido por
esta e. Terceira Câmara Cível em
julgamento colegiado operacionalizado em
05.07.2022,
cuja ementa transcrevo a seguir:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL 001/2018 PCES. DESCLASSIFICAÇÃO. ILEGALIDADE. EXAME TOXICOLÓGICO. PRESENÇA DE CODEÍNA EM MEDICAMENTO UTILIZADO PELA IMPETRANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.
I.
É cediço que o edital faz lei entre as partes, obrigando tanto os candidatos quanto à Administração Pública, devendo ser fielmente observado até o final do certame, consoante o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório.
II.
Na hipótese, a apelada inscreveu-se para concorrer ao Cargo de Investigador de Polícia, no Concurso Público para Provimento de Cargos da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo regido pelo Edital 001/2018 PCES, tendo sido desclassificada na etapa de inspeção de saúde em razão de seu exame toxicológico haver acusado a presença de substância entorpecente ilícita, a saber, codeína.
III.
Em que pese a desclassificação haver operado-se com amparo no Item 15.17, b.4, do Edital 001/2018 PCES, constou no exame toxicológico a ressalva ao resultado positivo em razão de tratar-se de paciente sob uso de codeína devidamente comprovado por prescrição médica, em formulação do Paco® (paracetamol + fosfato de codeína), utilizado para alívio de artralgia, nos casos de dores fortes, fármaco com registro na ANVISA sob o nº 100431012, com data de vencimento em 12/2028.
IV.
Desta forma, uma vez evidenciada a licitude do fármaco utilizado pela apelada e por ser este a causa da alteração do exame toxicológico, não há que se falar na desclassificação sofrida no Edital 001/2018 PCES.
V.
Sentença mantida. (
TJES
, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024200062511, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2022, Data da Publicação no Diário: 15/07/2022)

Sucede, contudo, que, no interregno entre
a interposição do
apelo do Estado do Espírito Santo (agravante) e o seu julgamento colegiado
,
houve por bem a agravada, em
13.11.2021
,
ajuizar
AÇÃO ORDINÁRIA

visando
a
sua nomeação e posse
no Cargo de Investigador de Polícia (Edital 001/2018 – PCES), “
considerando a ilegalidade do
afastamento na inspeção de saúde, reconhecida e rechaçada por sentença judicial
”
no Mandado de Segurança nº 0006527-96.2020.8.08.0024.

Para tanto, j
ustificou o ajuizamento da demanda originária no fato de que, mesmo após ter
o
seu direito reconhecido na ação mandamental,
não fora contemplada com a sua nomeação no
Decreto Nº 2213-S,
tendo o a
gravante
limitado-se a reservar as vagas dos
candidatos
sub judice

por considerar
a necessidade de trânsito em julgado para a nomeação
destes
,
caracterizando, outrossim, preterição à ordem classificatória.

No tocante à caracterização de litispendência, o artigo 337, §§ 2º e 3º, do CPC/15, reproduzindo a sistemática anteriormente disposta no artigo 301, §§ 2º e 3º, do CPC/73, dispõe que se afigurará a litispendência entre ações em curso quando verificada, no momento do ajuizamento daquela considerada repetida, a identidade dos elementos da ação – partes, causa de pedir e pedido –, independentemente da fase processual da demanda anteriormente proposta.

Desta forma, caso
“
’verificado que a providência requerida na ação mandamental e aquela pleiteada em anterior ação ordinária convergem, ao final, para o mesmo resultado prático pretendido e sob a mesma causa petendi, há pressuposto processual negativo apto a obstar o regular processamento deste segundo feito.(MS 21.734/DF).’ A interpretação a contrario sensu do precedente, de boa lógica, é no sentido de que, inexistindo a tríplice identidade entre as ações, a mais nova pode prosseguir e ter seu mérito examinado.
” (
STJ
; AgInt no RMS 45.610/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021)

L
ogo, aplica-se ao caso a “
teoria dos tres eadem (mesmas partes, causa de pedir e pedido),
pois
a litispendência ocorre à vista do mesmo resultado prático pretendido, ainda que por meios processuais diversos.
Nesse sentido: AgRg no MS 15.865/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, julgado em 23/3/2011, DJe 4/4/2011; AgRg no MS 20.548/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 10/6/2015, DJe 18/6/2015; MS 19.095/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 27/5/2015, DJe 2/6/2015).
” (
STJ
; AgInt no MS n. 23.245/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 11/4/2018, DJe de 19/4/2018.)

Na hipótese, verifiquei que a agravada, em ambas as demandas, visou, em última análise, a obtenção de provimento judicial determinando sua nomeação e posse no Cargo de Investigador de Polícia, no Concurso Público para Provimento de Cargos da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo regido pelo Edital 001/2018 – PCES, tendo, inclusive, na primeira, obtido julgamento favorável ao seu prosseguimento no certame.

É bom que se diga que, nos termos do artigo 281, do RITJES, “
Os pedidos de medida cautelar
, relacionados com feitos de competência originária do Tribunal e aqueles
relativos a medidas urgentes, durante a tramitação de recursos, serão dirigidos ao Relator, que os processará, em apartado, sem interrupção da causa principal
.
”

Nesse escol, tratando-se os Processos 0006527-96.2020.8.08.0024 (Mandado de Segurança) e 5025390-78.2021.8.08.0024 (Ação de Obrigação de Fazer), portanto, de
demandas que
convergem para o mesmo resultado prático
e sob a mesma de pedir,
a saber,
o
prosseguimento
da
autora/
agravada
nas demais etapas do
C
oncurso
Público regido pelo
Edital 001/2018,
culminando em sua nomeação e posse
, deverá ser reconhecida a existência de litispendência, conforme artigo 337, § 2º, do
CPC/15
.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço do recurso de agravo de instrumento para dar-lhe provimento com o fito de
atribuir-lhe efeito translativo e
extinguir a demanda originária com fulcro no artigo 485, inciso V, do CPC/15, oportunidade em que condeno a autora/agravada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10%(dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15, com as ressalvas do artigo 98, 3º, do CPC/15. Por fim, julgo prejudicados os aclaratórios opostos pelo Estado do Espírito Santo no Id.
2557812.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
E
MANDADO DE SEGURANÇA.
DEMANDAS

VISANDO IDÊNTICO RESULTADO PRÁTICO.
LITISPENDÊNCIA. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DA DEMANDA ORIGINÁRIA
SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
O artigo 337, §§ 2º e 3º, do CPC/15, reproduzindo a sistemática anteriormente disposta no artigo 301, §§ 2º e 3º, do CPC/73, dispõe que se afigurará a litispendência entre ações em curso quando verificada, no momento do ajuizamento daquela considerada repetida, a identidade dos elementos da ação – partes, causa de pedir e pedido –, independentemente da fase processual da demanda anteriormente proposta.

II.
Consoante a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, “
’verificado que a providência requerida na ação mandamental e aquela pleiteada em anterior ação ordinária convergem, ao final, para o mesmo resultado prático pretendido e sob a mesma causa petendi, há pressuposto processual negativo apto a obstar o regular processamento deste segundo feito.(MS 21.734/DF).’
” (
STJ
; AgInt no RMS 45.610/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021).

I
II.
Na hipótese, por haver a autora/agravada, tanto no Mandado de Segurança, quanto na Ação Ordinária, visado a obtenção de idêntico resultado prático, qual seja, a sua nomeação e posse no Cargo de Investigador de Polícia, no Concurso Público para Provimento de Cargos da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo regido pelo Edital 001/2018 – PCES, deverá ser reconhecida a existência de litispendência, conforme artigo 337, § 2º, do CPC/15.

I
V.
Recurso conhecido e provido para extinguir a demanda originária com fulcro no artigo 485, inciso V, do CPC/15.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, para conferir-lhe efeito translativo e extinguir o processo originário com espeque no artigo 485, inciso V, do CPC/15, nos termos do voto do Relator.